Tribunal: TJSP
Processo: 1099352-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Responsabilidade patente e solidária das companhias aéreas. Art. 14, caput, do CDC. Atraso superior a 12 (doze) horas. Dano moral caracterizado, à luz das peculiaridades do caso concreto. Indenização ora arbitrada

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Responsabilidade patente e solidária das companhias aéreas. Art. 14, caput, do CDC. Atraso superior a 12 (doze) horas. Dano moral caracterizado, à luz das peculiaridades do caso concreto. Indenização ora arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.